Tribunal: TJPA
Processo: 0810761-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810761-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: MOACIR FERREIRA FILHO, JONNY MICHILES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810761-61.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTES: MOACIR FERREIRA FILHO

e

JONNY MICHILES ALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MELGAÇO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar, assim como a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva são descabidas, visto que a decisão que decretou a custódia extrema se encontra motivada para a garantia da ordem pública, visto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta dos coactos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir aos pacientes o direito de aguardarem o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MOACIR FERREIRA FILHO e JONNY MICHILES ALVES, acusados da prática de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Melgaço.

O impetrante sustenta que os pacientes foram presos em flagrante delito no 28/09/2021, e tiveram a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Afirma que os coactos sofrem constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea do decreto prisional; b) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis dos pacientes. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 6594479 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 6639752 - páginas 1 a 5). O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 6807445 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 28/09/2021, por volta de 01H30, na Travessa José Maria Rodrigues Viegas, Bairro Tucumã, município de Melgaço, Estado Pará, MOACIR FERREIRA FILHO e JONNY MICHILES ALVES, mediante grave ameaça, subtraíram em concurso de pessoas, R$ 30,00 (trinta reais) e 01 (uma) lata de cerveja.

Segundo apurou-se, no dia, hora e local acima mencionado, policiais militares receberam informações que 02 (dois) indivíduos, armados de terçados, haviam assaltado um comerciante no Bairro anteriormente citado. Em diligência, conseguiram localizar os coactos, durante a revista pessoal, encontraram na posse dos pacientes o valor de R$ 30,00 (trinta reais). Durante a entrevista realizada com os coactos, estes confessaram que haviam assaltado comércio da vítima. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local, momento em que a vítima relatou que os investigados portavam 01 (um) terçado, e tinham anunciado o assalto, exigindo que a vítima abrisse a gaveta. No entanto, não havia dinheiro na referida gaveta, sendo que, todavia, lhes revistaram e encontraram consigo, no bolso, o valor de R$ 30,00 (trinta reais). A vítima relatou, ainda, que fora atingida com um golpe de terçado, e que antes de empreenderem fuga do local os pacientes lhe disseram que o matariam caso ele denunciasse o fato às autoridades.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Quanto ao argumento de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indícios de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta dos pacientes.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]A autoria do fato está comprovada diante o reconhecimento da vítima dos flagranteados perante a Autoridade Policial consoante documento de ID 36152262 – Pág 6 . Além disso, afirmou a vítima que o “mais baixo” desferiu uma ripada com terçado na vítima, sendo a vítima uma pessoa idosa, e disse “olha mataram a minha sobrinha”. Em seguida, ambos mandaram o comerciante (vítima) abrirem a gaveta. Mas, não tinha dinheiro e, conseguinte, retiraram o valor de R$ 30 (trinta) reais do bolso da vítima e pegaram uma lata de conserva da prateleira e saíram afirmando “olha, não fala pra ninguém, nem denuncia de nós, se não nós vai te matar”. Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestaram a res furtiva apreendida em poder dos autuados e posteriormente restituída ao ofendido, bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa aos investigados consoante narrado no ID Num. 36152262 - Pág. 4/6. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (periculum libertatis). Desse modo, note-se, no presente caso, que a ordem pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade dos custodiados reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade dos custodiados, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos.

No caso dos autos, existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar do autuado para a manutenção da ordem pública e tranquilidade social até ulterior deliberação. Outrossim, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:[...]

[...]Resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da medida extrema. É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Compulsando os autos, verifica-se a presença do pressuposto relativo à garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta da perpetrada pelos autuados, consistente em agredir um idoso com uma “pranchada” e, em seguida, o ameaçar de morte caso fossem denunciados. Trata-se de uma conduta de emprego de violência física que ultrapassa o verbo do tipo penal em abstrato, sendo a decretação da prisão preventiva de ambos os autuados a medida mais adequada ao caso concreto. Em suma, se forem postos em liberdade, a ordem pública e a tranquilidade social desta comarca estarão severamente ameaçadas. Vale ressaltar que a cidade está em período de festividades e que o suposto crime de roubo fora resultado de consumo desarrazoado de bebida alcóolica, ou seja, há sério e concreto risco de repetição da referida conduta caso estejam em liberdade.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da gravidade concreta da conduta dos coactos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos coactos necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta dos mesmos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 28 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/10/2021